Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743516-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SILVIO RAIMUNDO DA COSTA PACIENTE: VINICIUS LIMA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SILVIO RAIMUNDO DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 39.495, em favor VINÍCIUS LIMA DOS SANTOS, preso desde 23/9/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 13/15). Alega o impetrante que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, visto que diversamente do alegado pelo magistrado a quo, o paciente não responde pelo crime de homicídio, uma vez que se trata de indivíduo homônimo. Pontua que a prisão é desproporcional e acrescenta que o paciente é primário, estudante, possui bons antecedentes e residência fixa. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 880/2020 – 17a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 299/2020, Termo de Restituição no 476/2020 e Comunicação de Ocorrência Policial no 7.910/2020 – 12a DP (fls. 20/51). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos do condutor do flagrante “No dia 22/09/2020, por volta de 11h55min, foi acionado pelo COPOM para averiguar situação de roubo tentado, na QNL 01/3, campo de arreia. Que se dirigiu ao local informado, onde fez contato com a vítima Leonardo dos Santos de Sousa, o qual disse que três indivíduos anunciaram o assalto de seu veículo, mediante ameaça com o emprego de uma faca, exigiram que lhes entregassem a chave, o que foi feito, mas os indivíduos não levaram o veículo, pois entraram no carro, mas o deixaram e se evadiram, pois um veículo passou na hora e freou. Que Wilbert de Sousa Ferreira acompanhava Leonardo no momento do fato, tendo sido ferido por um dos indivíduos com um corte leve de faca nas costas. Que foi informada a direção para onde os autores empreenderam fuga, tendo sido realizado patrulhamento até a QNL 08/10, e, com a ajuda de outros prefixos, logrou êxito em capturar os adolescentes infratores (...) bem como o imputável Vinícius Lima dos Santos”, que, ao ser conduzido até a Delegacia, foi reconhecido pelas vítimas como aquele que fez uso de uma faca e cortou as costas de Wilbert (fl. 20). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 13/15): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. O crime supostamente praticado pelo autuado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que preenche a existência feita pelo inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Além disso, foi praticado com gravidade concreta e o autuado está respondendo pela suposta prática do grave crime de homicídio, fatos que denotam que sua segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que, conquanto haja aparente equívoco com relação à certidão relativa aos autos de no 2019.12.1.003110-7 em que se apura suposto delito de tentativa de homicídio, indicando possível homônimo (fl. 60), verifica-se que o paciente possui passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática atos infracionais análogos dos crimes de tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal (fls. 62/64), que igualmente consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Ademais, há de se pontuar que a conversão do flagrante em prisão preventiva não se operou exclusivamente em razão de eventual processo criminal a que responde o paciente, mas também em face da gravidade concreta do crime praticado, em que uma das vítimas chegou a ser lesionada com um corte de faca nas costas. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, estudante, possuir bons antecedentes e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 18:49:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora